Tribunal: STF
Processo: RHC 226870
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ângelo Marcos de Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 525.977/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    ÂNGELO MARCOS DE ARAÚJO aponta ilegalidade em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na Apelação Criminal n. 024090008343. 



    A defesa alega supostas nulidades na condenação do ora paciente, incurso nos arts. 305 e 319 do Código Penal Militar, tendo em vista a sua absolvição na esfera administrativa pelo Conselho Disciplinar. Ainda, aduz afronta ao art. 433 do Código de Processo Penal Militar, dada a ausência de debates orais na oportunidade do julgamento pela auditoria militar. 



    Para tanto, afirma que "se ao ora paciente não foi atribuída a conduta de receber a vantagem indevida, se não há ilicitude em na conduta e essa ausência de ilicitude foi reconhecida em decisão administrativa já transitada em julgado, não há, como óbvio, conduta punível" (fl. 8). Nesse sentido, alega que "reconhecidamente ausente o dolo na esfera extrapenal, não há que se falar em conduta punível na esfera penal" (fl. 8). 



    Acerca da ausência dos debates orais, sustenta que, após a anulação da sentença por incompetência do Juízo, foi negado à defesa o direito de sustentar suas alegações oralmente, "constando da ata do primeiro julgamento tal irresignação" (fl. 14). 



    Por fim, aponta a exacerbação da pena-base sem a devida motivação idônea. Isso porque as vetoriais gravidade do crime, intensidade do dolo e motivos determinantes foram valoradas negativamente, com base em elementos próprios do tipo penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação da condenação imposta ou a redução da pena. (eDOC 43)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 58)



    Nesta Corte, o recorrente requer “a concessão do writ para anular a condenação do ora paciente na ação penal nº 0000834-20.2009.8.08.0024, tanto pela existência de decisão administrativa favorável – que foi ignorada nos autos – como pela supressão dos debates orais quando da sessão de julgamento pela Auditoria Militar, devendo ser refeitos os atos. Caso assim não entenda V. Excelência, o que só se admite por argumentação, requer seja corrigida a pena ilegalmente imposta, por questões de razoabilidade e proporcionalidade, e pelos motivos já elencados, que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.” (eDOC 63)



    A PGR opina pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, seu desprovimento. Eis a ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA E NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL AO RECORRENTE (E QUE FOI DESCONSIDERADA NO ÂMBITO PENAL), DE QUE OCORREU A SUPRESSÃO DOS DEBATES ORAIS QUANDO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELA AUDITORIA MILITAR, EM CONFRONTO COM A PREVISÃO DO ART. 433 DO CPPM, E DE QUE HOUVE EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. QUESTÕES ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA E À ABSOLVIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATES ORAIS. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ARESTO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO. (eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em relação ao debate em torno da absolvição na esfera administrativa, bem como da dosimetria da pena, a despeito das alegações feitas no writ, da detida leitura do acórdão proferido pela Corte local, observo que essas questões específicas não foi analisada na origem e nem nas razões dos embargos declaratórios opostos. O debate cingiu-se aos motivos que levaram à condenação, bem como à preliminar apontada. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste recurso em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 



    […]



    A partir das considerações feitas pelo Tribunal estadual, entendo que em momento nenhum foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não oportunização dos debates orais, especialmente porque as referidas alegações já haviam sido apresentadas, por ocasião da prolação da primeira sentença, não havendo fatos novos a serem examinados. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade da referida diligência, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". (eDOC 43)



    Embora o debate sobre a absolvição na esfera administrativa não conste do ato impugnado, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na condenação criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AI 747.753, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 28.10.2010)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 783.997/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.11.2011). 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” (ARE 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso DJe 11.9.2012).



    Quanto à tardia alegação de nulidade, já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    Na espécie, está comprovada a ausência de prejuízo, porque as referidas alegações já haviam sido apresentadas, por ocasião da prolação da primeira sentença, não havendo fatos novos a serem examinados .” (eDOC 43) São os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Por fim, a matéria relacionada à dosimetria igualmente não consta do ato impugnado. De todo modo, fixada a pena de 3 (três) anos de reclusão de forma fundamentada (eDOC 7, p. 7), não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário e, na parte conhecida, o desprovejo.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente